Tribunal: TJDFT
Processo: 0007440-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, corroborado pelo exame pericial, que demonstra a prática do crime de lesão corporal contra a mulher, em situação de violência doméstica e familiar
Apelação desprovida.